Tribunal: STF
Processo: HC 249228
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 906.920/SP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado em razão da prática do crime previsto no art. 33, §1º, I, da Lei 11.343/2006. 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...]



    O casal de denunciados François e Lizandra se mudou para Santa Fé do Sul, instalando nesta comarca o centro do comando da ORCRIM. 



    Em sua posição de chefia, François passava diretamente aos demais integrantes determinações a respeito do preparo, transporte, compra e venda dos entorpecentes, além de chefiar as transações financeiras e a ocultação dos valores auferidos, que se dava por meio da circulação dos recursos financeiros por contas bancárias de diversos integrantes e da aquisição de imóveis e automóveis. 



    [...]



    Fato 4.10 – Da aquisição de matérias-primas, insumos e substâncias químicas destinados à preparação de drogas pela ORCRIM – denunciado Ralph 



    O imputado Ralph não integra a organização criminosa comandada por François, mas com frequência lhe vendia matérias-primas, insumos e substâncias químicas destinados à preparação de drogas, sobretudo cocaína e crack. De início, verifica-se que em seu celular foram encontrados vídeos relativos à preparação de entorpecentes (fls. 2878): 



    [...]



    Ademais, foram localizados diálogos relativos à importação de tais substâncias, que vinham da China (fls. 6662/6664, 6668/6669). Em determinada ocasião, Ralph dialogou com François, tendo-lhe oferecido tais substâncias, entre elas tetracaína, a qual é comumente misturada à cocaína para aumentar seu volume (fls. 6672): 



    [...]



    Em outra conversa com François, ocorrida em março de 2023, Ralph cobrou o pagamento de substâncias anteriormente fornecidas (entre elas, tetracaína), informando os altos valores que François lhe devia, o que confirma que Ralph lhe fornecia insumos para a preparação de drogas pela ORCRIM (fls. 6678): 



    [...]



    Destaca-se que, em fevereiro do mesmo ano, Ralph havia enviado a François uma fotografia com a conta bancária de sua empresa (RFB Obras e Incorporações Ltda EPP), ressaltando-se que as contas dessa empresa eram comumente utilizadas – tanto antes quanto depois dessa data – para o recebimento de valores relativos ao pagamento pelas substâncias químicas vendidas (fls. 6678): 



    [...]



    Portanto, resta evidente que Ralph praticou o delito de tráfico de matérias-primas, insumos e substâncias químicas destinados à preparação de drogas. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    2. No caso, a prisão preventiva do agravante foi devidamente fundamentada, tendo em vista a sua suposta participação nos delitos de organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, entre outros, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 



    3. "[...] conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)" – AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024. 



    4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    5. O Tribunal de origem não examinou a alegação defensiva de ausência de contemporaneidade dos fatos, circunstância que inviabiliza a análise da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    6. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de inexistência dos pressupostos para manutenção da custódia cautelar. Destaca que, por qualquer ângulo que se analise os fatos, percebe-se que não surgiram elementos concretos e fatos contemporâneos aptos a ensejar a prisão do paciente. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Reputo presentes os motivos ensejadores para decretação da prisão preventiva dos investigados Edson Carlos Cardoso e Ralph Felipp Barrotti. 



    Com efeito, os novos elementos de informação trazidos pela D. Autoridade Policial Federal, colhidos à partir da análise dos dispositivos eletrônicos apreendidos durante as buscas autorizadas no Inquérito Policial n. 1001661-23.2023.8.26.0541, lança nova luz sobre a participação dos investigados Edson Carlos Cardoso e Ralph Felipp Barrotti na Orcrim comandada por François. 



    [...]



    Sobre o investigado Ralph Felipp Barrotti, os elementos de prova apresentados pela D. Autoridade Policial indicam que ele fornecia a François, pessoa tida como chefe da Orcrim, substâncias químicas destinadas à preparação de drogas, em especial cocaína e crack. 



    Foram extraídas do celular de Ralph vídeos relativos à preparação de entorpecentes, bem como diálogos sobre a importação de tais substâncias, que tinham como origem a China (fls. 6662/6664, 6668/6669 dos autos n. 1001661-23.2023.8.26.0541). 



    [...]



    A indicar que de fato Ralph fornecia insumos a François, há conversa entre eles na qual Ralph cobra de François altos valores que lhe são devidos, decorrentes de substâncias fornecidas anteriormente (fls. 6.678 dos autos n. 1001661-23.2023.8.26.0541). 



    A fls. 6.678, consta uma fotografia que Ralph havia enviado para François com a conta bancária da empresa RFB Obras e Incorporações Ltda EPP, pertencente a Ralph, o que indica que tal conta seria usada para o recebimento de valores relativos ao pagamento pelas substâncias químicas vendidas (fls. 6678 dos autos n. 1001661-23.2023.8.26.0541).



    Durante as investigações, restou apurado que a empresa RFB Obras e Incorporações Ltda EPP, pertencente a Ralph, recebeu transferências financeiras de vários outros possíveis integrantes da Orcrim, a exemplo de Danilo (fls. 590 – autos nº 1005784-64.2023.8.26.0541), Renan (empresa D S LYRA RODRIGUES ME – fls. 612 – autos nº 1005784-64.2023.8.26.0541), Milena Penquis (fls. 727 – autos nº 1005784-64.2023.8.26.0541) e Ricardo Penquis (fls. 776 – autos nº 1005784-64.2023.8.26.0541). 



    Tais transações, a princípio, servem para corroborar a suspeita de que Ralph fornecia substâncias ao investigado François e possíveis outros integrantes da Orcrim. 



    Por tudo isso, e à vista dos novos elementos de provas apresentados pela D. Autoridade Policial Federal, a materialidade delitiva relacionada aos crimes de tráfico, associação ao tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro, entre outros em apuração, está demonstrada, bem como presentes indícios suficientes da participação dos investigados Edson Carlos Cardoso e Ralph Felipp Barrotti. 



    [...]



    Quanto ao periculum libertatis, a custódia cautelar mostra-se imprescindível para garantir da ordem pública, evitando a continuidade ou prática de novas e eventuais infrações penais, observada a gravidade dos fatos, suas circunstâncias e condições pessoais dos acusados. 



    Ainda que muitos possíveis integrantes da Orcrim estejam atualmente presos, é possível que outros que não tenham sido identificados possam estar ativos em práticas criminosas dentro do contexto da organização criminosa que ora se investiga. Portanto, justifica-se a prisão cautelar nessas hipóteses com o fim de interromper a atuação da organização criminosa. 



    Nesse contexto, concluiu o Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] estão presentes a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação da organização criminosa, bem como os demais requisitos da prisão preventiva e a insuficiência das medidas cautelares para resguardar os valores contidos no art. 312 do CPP. 



    [...]



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente porque os elementos de prova apresentados indicam que o paciente fornecia a François, pessoa tida como chefe da organização criminosa, substâncias químicas destinadas à preparação de drogas, em especial cocaína e crack. 



    Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, esses fatores justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Além disso, “a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 229281 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/10/2023). Precedentes: RHC 213766 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/10/2023; HC 231023 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023; HC 219453 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 6/10/2023; e HC 221961 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15/12/2022). 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159.624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente